Tribunal: STF
Processo: ARE 1556640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão de tempo especial em comum para fins previdenciários. Policiais militares e civis. Existência de legislação específica. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por viúva de servidor público estadual, que buscava a declaração da natureza especial do tempo de serviço prestado por seu falecido esposo, policial militar e posteriormente delegado de polícia civil, com a consequente conversão do tempo especial em comum, para fins de retificação das certidões de tempo de contribuição e concessão de pensão por morte perante o Regime Geral de Previdência Social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais, nas carreiras de policial militar e policial civil, em tempo comum para fins de contagem recíproca, aplicando-se as regras do Regime Geral de Previdência Social, mesmo diante da existência de legislação específica disciplinando a aposentadoria dessas categorias; e ii) se eventual negativa configuraria violação direta à Constituição Federal ou apenas ofensa reflexa.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem decidiu de forma adequada ao aplicar a legislação específica das carreiras de policial militar e policial civil, reconhecendo que não se pode importar regras do Regime Geral de Previdência Social para regimes próprios, sob pena de criação de regime híbrido, vedado pelo ordenamento jurídico.



    4. A eventual análise da pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 260/1970; Lei Complementar 1.062/2008; Lei Federal 51/1985; CF/1988, arts. 40 e 42. 



Jurisprudência relevante citada: tema 942 da repercussão geral, Súmula Vinculante 33,   Rcl 76.748 AgR, ARE 1.513.624 AgR, Súmula 279 do STF, RE 1.434.643 AgR.